Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO. VOO. EMPRESA AÉREA. COBRANÇA. VALORES. AGÊNCIA. TURISMO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO. INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela primeira ré em que sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, sendo agência de turismo, age como mera intermediária. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil, bem como a culpa exclusiva de terceiro. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

5. Preliminar. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação a ambas as rés, não havendo quaisquer vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas de ambas as partes indicadas como rés, a legitimar a inclusão de ambas no pólo passivo. Por outro lado, saber se elas devem ou não ser responsabilizadas civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros, o que não sói ocorrer no caso dos autos.

7. Registre-se que, in casu, a recorrente, não se atentou para o cancelamento do vôo operado pela empresa aérea e ainda tentou receber as parcelas pendentes de pagamento, ou seja, imputou ao consumidor a cobrança do serviço que não lhe fora prestado e, ainda, inscreveu-o, indevidamente, no cadastro de inadimplentes (ID 12837914).

8. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, pois configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, independentemente de demonstração do dano. Precedente do STJ (Resp. no. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante, sem olvidar a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante para que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado em sentença amolda-se ao conceito de justa reparação.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC. (art.55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).